Tribunal: TJSP
Processo: 0013491-61.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Eletricista de autos – Acidente típico – Lesão no ombro esquerdo – Laudo pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Dúvida quanto ao nexo causal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a prova testemunhal produzida mostrou-se suficiente para a comprovação do liame ocupacional – Auxílio-acidente devido a partir da juntada

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Eletricista de autos – Acidente típico – Lesão no ombro esquerdo – Laudo pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Dúvida quanto ao nexo causal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a prova testemunhal produzida mostrou-se suficiente para a comprovação do liame ocupacional – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial – Ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 59 da Lei no 8.213/91 para o restabelecimento do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso principal provido, desprovido o agravo retido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013491-61.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO EVANDRO DA SILVA ALMEIDA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
principal e negaram provimento ao agravo retido. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.129
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0013491-61.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOSÉ MAURICIO CONTI
APELANTE: FRANCISCO EVANDRO DA SILVA ALMEIDA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Eletricista de autos Acidente típico
Lesão no ombro esquerdo
Laudo pericial que
concluiu pela redução parcial e permanente da
capacidade laborativa
Dúvida quanto ao nexo
causal
Caso em que, convertido o julgamento em
diligência, a prova testemunhal produzida mostrou-se
suficiente para a comprovação do liame ocupacional
Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo
pericial Ausência dos requisitos estabelecidos pelo
art. 59 da Lei no 8.213/91 para o restabelecimento do
auxílio-doença
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde o termo inicial do benefício, mês a
mês, de modo decrescente Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros
Recurso principal provido, desprovido o
agravo retido.
A r. sentença de fls. 206/207, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Francisco Evandro da Silva
Almeida contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, reitera o exame de agravo retido interposto contra
decisão que indeferiu tutela antecipada para o restabelecimento de auxílio-
doença. No mais, postula a conversão do julgamento em diligência para que o
nexo causal seja estabelecido através da oitiva da testemunha arrolada na
inicial. Aduz tratar-se do colega que o socorreu no momento do acidente
ocorrido nas dependências da empregadora. Salienta, ainda, que o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
de fls. 142 dos autos comprova o infortúnio no qual veio a lesionar o ombro
esquerdo.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária não
apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência para a oitiva das
testemunhas arroladas pelo autor (fls. 221), vieram aos autos os depoimentos
de fls. 227/228 e 230, seguidos de manifestação do obreiro (fls. 231/232) e do
INSS (fls. 234).
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante
de acidente sofrido no exercício da função de eletricista de autos, quando veio
a lesionar o ombro esquerdo ao remover peça de um veículo.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 31/05/2000 a 28/10/2007 (fls. 69), de
09/11/2007 a 10/11/2009 (fls. 85), de 11/11/2009 a 22/02/2010 (fls. 129), de
23/02/2010 a 23/06/2010 (fls. 77) e de 10/03/2011 a 03/08/2012 (fls. 81).
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação
médica (fls. 57/60 e esclarecimentos de fls. 201), constatou o perito que o autor
apresenta atrofia do músculo deltoide em ombro esquerdo, com limitação de
movimentos e manobras propedêuticas positivas, atestando que esse quadro
acarreta incapacidade laborativa parcial e permanente.
No entanto, deixou o expert de reconhecer o liame
ocupacional, ressaltando que os documentos carreados aos autos “não
demonstram a ocorrência do acidente típico alegado e que teria ocorrido em
16.03.00” (fls. 201).
Diante disso, através da petição de fls. 205, o autor insistiu
na produção de prova testemunhal, mas o ilustre juiz de primeiro grau julgou
improcedente a ação com base na prova técnica constante dos autos.
Considerando pertinente e necessária a produção da
aludida prova, este relator determinou o encaminhamento dos autos ao juízo de
origem, em diligência, para esse fim (fls. 221).
Relatou então a testemunha Josino Sousa de Jesus que,
“estava trabalhando juntamente com o autor na data do acidente mencionado
às fls. 07 dos autos, quando o autor estava fazendo um conserto na parte
elétrica com o capo de um veículo levantado, e o capo do veículo caiu sobre o
ombro do autor, machucando-o”. Acrescentou que “depois disso o autor sempre
demonstrou muita dificuldade em mexer com o ombro e em levantar os braços”
(fls. 227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
A testemunha Marcione Barbosa de Oliveira, informou que
“estava ao lado do autor quando ocorreu o fato mencionado às fls. 07 dos
autos”, asseverando que ele “foi socorrido pelo motorista da empresa que o
levou ao hospital” (fls. 230).
A partir dessa prova, restou induvidoso o nexo causal.
Dentro desse quadro, comprovado o prejuízo à capacidade
profissional de forma parcial e permanente e reconhecido também o nexo
causal, é de ser provido o recurso para se conceder ao autor auxílio-acidente
de 50% do salário-de-benefício a partir da juntada do laudo pericial (16/12/2013
fls. 57), quando veio para os autos a prova da incapacidade laborativa.
Ausentes os requisitos estabelecidos pelo art. 59 da Lei no
8.213/91, não há lugar para o restabelecimento do auxílio-doença, sendo, pois,
desprovido o agravo retido.
É devido também o abono anual, por força de expressa
disposição legal (art. 40, “caput” e parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, mês a mês, de modo decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante da sucumbência, arcará o instituto réu com as
despesas processuais devidamente comprovadas, honorários periciais e
honorários advocatícios, devendo estes ser fixados pelo juízo de origem na
fase de liquidação, ante o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
principal e nego provimento ao agravo retido.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital